Tribunal: TJDFT
Processo: 0720211-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720211-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: THALISSON LOPES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA ILÍCITA DE ENTORPECENTES. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI 11343/06. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. APLICÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE TAMBÉM. INVIÁVEL. BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A natureza do entorpecente apreendido (cocaína) autoriza o aumento da pena tendo por base o que preconiza o art. 42 da Lei 11.343/06. 2. A exasperação aplicada pelo magistrado de origem se mostra razoável e proporcional levando-se em consideração o arcabouço probatório apresentado. 3. Não cabe a aplicação da atenuante na segunda fase, se o réu não confessa a traficância, incidindo ao caso em tela, a inteligência da Súmula 630 do STJ, que é clara ao afirmar: “A incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” 4. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 666.334 AM, em sede de repercussão geral, a valoração da natureza e da quantidade da droga pode recair em apenas umas das fases da dosimetria da pena para que não reste caracterizado o bis in idem. 5. Logo, cabe ao julgador sentenciante, de acordo com seu convencimento motivado, aferir se a circunstância da natureza e quantidade da droga será utilizada para incrementar a pena-base na 1a fase da dosimetria ou se incidirá na etapa final da aplicação da pena para justificar a não aplicação da sua causa de diminuição, sendo vedada, ressalta-se, a dupla incidência. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, defendendo o afastamento do tráfico privilegiado. Aduz que é autorizada a apreciação das circunstâncias não preponderantes para afastar o tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010